Tribunal: TJDFT
Processo: 0749892-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PROCURAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA NO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Conforme o art. 104 do CPC, a procuração outorgada pela parte a favor de seus advogados é documento indispensável à propositura da ação.
2. A seu turno, o art. 287 estabelece que a petição inicial deve vir acompanhada de procuração.
3. É cabível ao Juízo determinar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais.
4. Porquanto não se conteste ser cabível a exigência de atualização do instrumento de mandato, haja vista a finalidade de se resguardar os interesses das partes e do processo, é certo que deve ser vislumbrada, paralelo a tais exigências, a necessidade de adotar postura colaborativa, atentando-se ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e eficiência processuais.
5. Há rigor excessivo do Juízo na exigência de atualização do instrumento de mandato, quando a procuração foi outorgada em data próxima à propositura da ação e não há indício de fraude a justificar nova outorga de procuração.
6. Extinguir o feito sem julgamento do mérito, antes de aperfeiçoada a relação processual, viola o princípio do amplo acesso ao judiciário.
7. Deu-se provimento ao recurso.